Tribunal: TJDFT
Processo: 0737229-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO No 9.246/2017. REQUISITO OBJETIVO. NÃO ATENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DO BENEFÍCIO.

I – Não atendidos os requisitos objetivos estabelecidos no Decreto Presidencial no 9.246/2017, inviável a concessão do indulto.

II – Recurso conhecido e não provido.